Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. SETOR HABITACIONAL TORORÓ. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre dois Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, diante de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado contra suposto autor de injúria em contexto de violência doméstica, conforme registro de ocorrência policial. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da Circunscrição de Brasília, que declinou da competência ao Juízo de São Sebastião, por entender que os fatos ocorreram na residência da vítima, situada no Setor Habitacional Tororó. O Juízo de São Sebastião suscitou o conflito, ao reconhecer que o Setor Habitacional Tororó pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, integrada à Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Resolução no 4/2008-TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para apreciar o pedido de medidas protetivas de urgência, considerando que a vítima reside no Setor Habitacional Tororó, localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, como regra, é definida pelo local de consumação da infração, segundo o artigo 70, do Código de Processo Penal. Todavia, em se tratando de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, aplica-se o princípio do juízo imediato, que privilegia a atuação do juízo mais próximo da vítima, assegurando proteção célere e efetiva.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no CC 197.661/SC (Terceira Seção, rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 9/8/2023), estabelece que a competência para apreciar medidas protetivas fixa-se pelo domicílio da vítima, independentemente do local da ocorrência dos fatos.
5. O Setor Habitacional Tororó integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme artigo 2o, § 1o, alínea h, da Resolução no 4/2008-TJDFT, Lei Complementar Distrital no 958/2019 e precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (Juízo Suscitado).
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 70, caput; Lei no 11.340/2006; Resolução no 4/2008-TJDFT, artigo 2o, §1o, alínea h; Lei Complementar Distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 197.661/SC, Terceira Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/8/2023. TJDFT, Acórdãos 2067410, 2046572, 1626527, e 1404480.